Tribunal: TJBA
Processo: 8038825-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038825-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO RODRIGUES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. É lícita a cobrança de tarifa de abertura de crédito. Aplicação do Tema nº 620 do STJ.

2. A revisão dos juros somente é admitida em situações excepcionais, se verificado, caso a caso, flagrante abusividade cabalmente comprovada da instituição financeira. Precedente vinculante do STJ (REsp. 1.061.530/RS).

Apelação que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8038825-24.2021.8.05.0001, em que é apelante REINALDO RODRIGUES DE ARAUJO e em que é apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça